Tribunal: TJDFT
Processo: 0748507-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL ADEQUADO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO.
I. Caso em exame
1. Ação renovatória de contrato de locação comercial ajuizada pela locatária contra as locadoras, visando à renovação do contrato de locação e a manutenção do valor de aluguel mínimo mensal. A ré contestou a substituição da garantia contratual e impugnou o valor do aluguel. O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, fixando o aluguel apurado na perícia e reconhecendo a sucumbência recíproca, na proporção de 70% para a autora e 30% para as rés, da condenação total de 10% sobre o proveito econômico. A autora apelou, alegando inexistência de sucumbência recíproca e pleiteando a condenação exclusiva das rés ao pagamento das custas e honorários advocatícios, além da majoração destes para 15% sobre o valor da causa.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve sucumbência recíproca e, em caso afirmativo, investigar a adequada proporção da sua distribuição entre as partes; e (ii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da causa ou o proveito econômico obtido, e se devem ser majorados de 10% para 15%.
III. Razões de decidir
3. A divergência entre as partes quanto ao valor do aluguel configura sucumbência recíproca, pois ambas contribuíram para a necessidade de ajuizamento da ação, não sendo aplicável a causalidade exclusivamente às rés.
4. A proporção de 70% para a autora e 30% para as rés é adequada, pois o valor do aluguel fixado judicialmente foi significativamente superior ao requerido pela autora e pouco inferior ao pleiteado pelas rés.
5. A base de cálculo dos honorários advocatícios em ações renovatórias de locação comercial deve ser o proveito econômico obtido, correspondendo à diferença entre o aluguel fixado judicialmente e o anteriormente pago, multiplicada por 12 meses, conforme o art. 85, § 2o, do CPC, o Tema n. 1076 do STJ e os precedentes deste TJDFT.
6. O percentual de 10% para os honorários advocatícios fixado na sentença é adequado à complexidade da causa e ao tempo demandado para sua solução.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo da autora.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC 85 § 2 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076; TJDFT, Acórdão 1907352, 0716735-29.2022.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 15/08/2024; TJDFT, Acórdão 1897684, 0744758-19.2021.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 25/07/2024; TJDFT, Acórdão 1796912, 0744427-37.2021.8.07.0001, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, julgado em 05/12/2023; TJDFT, Acórdão 1877008, 0716856-23.2023.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 25/06/2024.